Tribunal: STJ
Processo: 0040539-64.2014.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877587 - MA (2025/0080635-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
AGRAVANTE
: ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
AGRAVADO
: ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
AGRAVADO
: SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA É MATÉRIA DE
ODEM PÚBLICA E IMPLÍCITA NO PEDIDO. LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS. ALTERAÇÃO DE CONCLUSÃO DA
ORIGEM QUE EXIGE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ AGRAVOS NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em Recursos Especiais interpostos contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais.
2. No recurso especial interposto por Francisco das Chagas Aires
Castro e Ana Karina Sá Gonçalves, os recorrentes alegaram
violação aos artigos 5o, X da Constituição Federal, 186, 187, 402 e
Documento eletrônico VDA54038013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 702e94bc-6a8d-45fe-a17e-bfe3165d512e

927 do Código Civil, ao negar a indenização por danos morais,
sustentando que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o
prazo de tolerância por mais de oito meses, ocasionando prejuízos
à família. Apontaram divergência jurisprudencial e violação aos
artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumentar que a
manutenção da sucumbência recíproca contraria o princípio da
causalidade.
3. No recurso especial interposto por SPE Condomínio Cidade de
Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda., a recorrente alegou
nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e violação ao
contraditório, além de decisão extra petita ao determinar a
atualização do saldo devedor pelo IPCA, quando o pedido dos
autores era de congelamento do saldo. Sustentou ainda que o
atraso na entrega do imóvel decorreu da mora dos próprios
compradores no pagamento do saldo devedor, e que os lucros
cessantes não poderiam ser computados após a expedição do
"Habite-se".
4. As decisões de inadmissão dos recursos especiais foram
fundamentadas na ausência de requisitos para o conhecimento
dos recursos, incluindo a deserção do recurso especial interposto
por Francisco das Chagas Aires Castro e Ana Karina Sá
Gonçalves, em razão do recolhimento insuficiente do preparo
recursal, mesmo após intimação para complementação.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial interposto por Francisco das Chagas Aires Castro e Ana
Karina Sá Gonçalves pode ser conhecido, considerando o
recolhimento insuficiente do preparo recursal; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa no
julgamento das apelações interpostas por SPE Condomínio
Cidade de Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda.; (iii) saber se
a decisão que determinou a substituição do índice de atualização
do saldo devedor pelo IPCA, em vez do congelamento solicitado,
violou o princípio da congruência; e (iv) saber se a fixação do
termo final dos lucros cessantes após a expedição do "Habite-se"
é válida, considerando a alegação de mora dos compradores no
pagamento do saldo devedor.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o descumprimento do prazo para complementação
do preparo recursal, mesmo após intimação específica, impede o
conhecimento do recurso, configurando deserção.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de
defesa quando o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, enfrentando os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
8. A substituição do índice de atualização do saldo devedor pelo
IPCA, em vez do congelamento solicitado, não configura decisão
Documento eletrônico VDA54038013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 702e94bc-6a8d-45fe-a17e-bfe3165d512e

extra petita, pois a correção monetária é matéria de ordem pública
e integra o pedido de forma implícita, conforme entendimento
consolidado no Tema Repetitivo 235 do STJ.
9. A fixação do termo final dos lucros cessantes após a expedição
do "Habite-se" não pode ser revista na via especial, pois implicaria
reexame de fatos e provas, vedado pela
além de
Súmula 7/STJ,
demandar interpretação de cláusulas contratuais, vedada pela
Súmula 5/STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravos em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 702e94bc-6a8d-45fe-a17e-bfe3165d512e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877587 - MA (2025/0080635-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
AGRAVANTE
: ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
AGRAVADO
: ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
AGRAVADO
: SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA É MATÉRIA DE
ODEM PÚBLICA E IMPLÍCITA NO PEDIDO. LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS. ALTERAÇÃO DE CONCLUSÃO DA
ORIGEM QUE EXIGE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ AGRAVOS NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em Recursos Especiais interpostos contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

2. No recurso especial interposto por Francisco das Chagas Aires
Castro e Ana Karina Sá Gonçalves, os recorrentes alegaram
violação aos artigos 5o, X da Constituição Federal, 186, 187, 402 e
927 do Código Civil, ao negar a indenização por danos morais,
sustentando que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o
prazo de tolerância por mais de oito meses, ocasionando prejuízos
à família. Apontaram divergência jurisprudencial e violação aos
artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumentar que a
manutenção da sucumbência recíproca contraria o princípio da
causalidade.
3. No recurso especial interposto por SPE Condomínio Cidade de
Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda., a recorrente alegou
nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e violação ao
contraditório, além de decisão extra petita ao determinar a
atualização do saldo devedor pelo IPCA, quando o pedido dos
autores era de congelamento do saldo. Sustentou ainda que o
atraso na entrega do imóvel decorreu da mora dos próprios
compradores no pagamento do saldo devedor, e que os lucros
cessantes não poderiam ser computados após a expedição do
"Habite-se".
4. As decisões de inadmissão dos recursos especiais foram
fundamentadas na ausência de requisitos para o conhecimento
dos recursos, incluindo a deserção do recurso especial interposto
por Francisco das Chagas Aires Castro e Ana Karina Sá
Gonçalves, em razão do recolhimento insuficiente do preparo
recursal, mesmo após intimação para complementação.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial interposto por Francisco das Chagas Aires Castro e Ana
Karina Sá Gonçalves pode ser conhecido, considerando o
recolhimento insuficiente do preparo recursal; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa no
julgamento das apelações interpostas por SPE Condomínio
Cidade de Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda.; (iii) saber se
a decisão que determinou a substituição do índice de atualização
do saldo devedor pelo IPCA, em vez do congelamento solicitado,
violou o princípio da congruência; e (iv) saber se a fixação do
termo final dos lucros cessantes após a expedição do "Habite-se"
é válida, considerando a alegação de mora dos compradores no
pagamento do saldo devedor.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o descumprimento do prazo para complementação
do preparo recursal, mesmo após intimação específica, impede o
conhecimento do recurso, configurando deserção.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de
defesa quando o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, enfrentando os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
8. A substituição do índice de atualização do saldo devedor pelo
IPCA, em vez do congelamento solicitado, não configura decisão
extra petita, pois a correção monetária é matéria de ordem pública
e integra o pedido de forma implícita, conforme entendimento
consolidado no Tema Repetitivo 235 do STJ.
9. A fixação do termo final dos lucros cessantes após a expedição
do "Habite-se" não pode ser revista na via especial, pois implicaria
reexame de fatos e provas, vedado pela
além de
Súmula 7/STJ,
demandar interpretação de cláusulas contratuais, vedada pela
Súmula 5/STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravos em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravos em Recursos Especiais interpostos contra decisões
que inadmitiram os respectivos recursos especiais.
Segundo as partes agravantes, os recursos preenchem os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, Francisco das Chagas Aires Castro e Ana Karina Sá
Gonçalves alegaram, em resumo, que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, X da
Constituição Federal, 186, 187, 402 e 927 do Código Civil, ao negar a indenização por
danos morais, sustentando que o atraso ultrapassou o prazo de tolerância por mais de
oito meses, ocasionando sérios prejuízos à família, inclusive a necessidade de residir
em imóvel de terceiros e avarias em bens pessoais, além do nascimento de filho
durante o período de mora. Apontaram divergência jurisprudencial, destacando
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do
Maranhão que reconhecem o direito à indenização por danos morais em situações
análogas, especialmente quando o atraso na entrega do imóvel excede o mero
aborrecimento. Afirmaram, ainda, violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

Civil, ao argumento de que a manutenção da sucumbência recíproca contraria o
princípio da causalidade, pois todos os pedidos vestibulares foram acolhidos, restando
controvérsia apenas quanto aos danos morais.
Já SPE Condomínio Cidade de Milão Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
no recurso especial, apontou inicialmente, nulidade do acórdão recorrido por ausência
de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não
foram enfrentadas questões relevantes suscitadas pela recorrente, especialmente
quanto à ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e à
inexecução contratual dos compradores, persistindo omissões mesmo após embargos
de declaração. Sustentou, ainda, cerceamento de defesa e violação ao contraditório,
alegando que o julgamento das apelações ocorreu em sessão não pautada, sem
prévia intimação, o que impossibilitou o exercício do direito à sustentação oral e a
atuação dos advogados para esclarecimentos necessários. Expôs, também, que a
sentença foi proferida fora dos limites do pedido (extra petita), ao determinar a
atualização do saldo devedor pelo IPCA, quando o pedido dos autores era de
congelamento do saldo, não de alteração do índice contratual, violando o princípio da
congruência. Por fim, a recorrente afirmou que o atraso na entrega do imóvel decorreu
da mora dos próprios compradores no pagamento do saldo devedor, sendo que o
“Habite-se” foi expedido em
mas o adimplemento só ocorreu em
24/09/2014,
razão pela qual os lucros cessantes não poderiam ser computados após a
22/01/2015,
expedição do “Habite-se”.
Diante da decisão de inadmissão de ambos os recursos, manejaram os
presentes agravos.
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas afirmaram, em suas contraminutas, a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DANOS MORAIS.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO.
I. A substituição dos índices de atualização ordenada na sentença
decorreu da apreciação do pedido de congelamento do saldo devedor
formulado na inicial, contexto que não resulta em mácula ao princípio da
congruência, notadamente em face da evolução jurisprudencial sobre o
tema no curso da lide.
II. O inadimplemento contratual relativo ao atraso da entrega do imóvel, à
margem de efetiva violação a direitos da personalidade dos adquirentes,
não acarreta dano moral. Precedentes.
III. Confirmado o não cabimento da indenização por dano moral, impõe-
se a manutenção da sentença na parte em que aplicada a regra da
sucumbência recíproca, tendo em vista o ganho obtido por cada parte.
Inteligência do
do CPC.
art. 86,
IV. Nos litígios envolvendo atraso na entrega de imóvel sem culpa do
consumidor, a jurisprudência pátria adotou a orientação de que os lucros
cessantes são presumíveis e consistem no montante que o adquirente
poderia auferir com o aluguel, caso tivesse recebido o bem na data
prevista.
V. Apelações conhecidas e desprovidas

No presente processo, as partes agravantes afirmam, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seus respectivos
recursos.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
1. Do recurso especial interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS
AIRES CASTRO e ANA KARINA SA GONÇALVES

No que se refere ao recurso especial interposto por Francisco das Chagas
Aires Castro e Ana Karina Sá Gonçalves, verifica-se que, embora devidamente
intimados para procederem à complementação do preparo recursal em dobro,
conforme determinado nos autos, os recorrentes efetuaram o recolhimento de forma
insuficiente, conforme certificado nos autos.
Como se vê da certificação (e-STJ Fl.576):
Certifico que o recorrente: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
e ANA KARINASA GONÇALVES, devidamente intimado para recolher o
preparo em dobro (id 40758805), recolheu na forma simples as custas
judiciais de recursos interpostos para os tribunais superiores do item 4.3
(tabela IV) ou 5.3 (tabela V), da
em vigor a partir de
Lei no 12.193/2023,
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

30 de março de 2024 – FERJ/TJMA, e as custas judiciais do STJ,
constante da tabela “B”, Resolução do STJ n° 2, de 1o de fevereiro de
2017, nos (id 41143089/41143095).
Aliás, diferentemente da tese de agravo, a Coordenação de Recursos
Constitucionais do Tribunal de Justiça do Maranhão, expediu regular intimação, para
que os recorrentes, em cinco dias, fizessem o pagamento em dobro (e-STJ Fl.525).
Em resposta, juntaram o petitório e as guias (e-STJ Fl.530/ e-STJ Fl.536), procedendo
ao recolhimento de forma simples, ao contrário do determinado e do exigido pelo
§2o, do Código de Processo Civil, conforme certidão supra transcrita.
art. 1007,
Diante desse quadro, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que, quando a parte é intimada para sanar o vício do
preparo e não realiza o recolhimento do valor complementar dentro do prazo
concedido, o recurso deve ser considerado deserto, não sendo possível suprir a falta
posteriormente, em razão da preclusão.
Em situações semelhantes, o Tribunal tem reiterado que o
descumprimento do prazo para complementação do preparo, mesmo após intimação
específica, impede o conhecimento do recurso, pois a regularidade do preparo é
requisito indispensável à admissibilidade recursal:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA INDENIZATÓRIA. ALEGADA
IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS EM DOBRO
NÃO
RECOLHIDAS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
IRRETROATIVIDADE.
DESERÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Eventual concessão de assistência judiciária gratuita não opera efeitos
retroativos, de modo que, ainda que se deferisse o benefício da
gratuidade requerida após a interposição do recurso especial, tal não
teria o condão de afastar a necessidade de recolhimento do preparo.
2. Diante da não comprovação do recolhimento das custas
processuais e, posteriormente, do não atendimento da intimação
para recolhimento em dobro, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
.
NCPC, mostra-se deserto o recurso especial
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.971.041/RS,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
PREPARO.
INSUFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
DESERÇÃO.
SÚMULA
N.
187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
reparação de danos materiais e morais.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado
(artigo 1.007, parágrafos 2o e 4o do
, não comprovou o
CPC/2015)
recolhimento do valor para suprir o preparo insuficiente no prazo
concedido, o que atrai a incidência da Súmula n. 187/STJ.
Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no
prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o
recurso especial é considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.853.061/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
1/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE COBRANÇA CORRESPONDENTE NÃO
EXPRESSA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO.
§ 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
ART. 1.007,
DOBRO. PRAZO. DECURSO IN ALBIS. SÚMULA N. 187/STJ.
INCIDÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência está sedimentada no sentido de que: 1- documentos
sem a sequência numérica do código de barras ou com código de barras
ilegível não são aptos para comprovar o pagamento das custas,
impossibilitando a comparação com os dados da guia de recolhimento;
2- após a intimação para recolhimento em dobro do preparo, ou
provar a concessão anterior da gratuidade judicial, o recurso pode
ser declarado deserto, sem a necessidade de nova intimação; 3 - a
não comprovação do recolhimento do preparo em dobro após a
intimação, deixando de observar o exigido pelo
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC, atrai a incidência da Súmula n. 187 do STJ.
2. A proibição de decisão surpresa prevista no
do CPC não se
art. 10
refere aos requisitos de admissibilidade recursal.
Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.682.985/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Mantenho, pois, a decisão de inadmissão do recurso especial, por
deserção, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

2. Do recurso especial interposto por SPE CONDOMÍNIO CIDADE DE
MILÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

2.1. Violação aos arts. 489, II, §1o, I, II e III; 11; 1.022, I e II do CPC.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
O acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e suficiente: (i) a
adequação da substituição do índice de atualização (INCC→IPCA) como alternativa
juridicamente compatível ao pedido inicial de congelamento do saldo devedor,
afastando violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) à luz da
evolução jurisprudencial; (ii) o cabimento dos lucros cessantes presumidos em atraso
de obra, com parâmetro de 0,5% ao mês e período definido, rechaçando a contagem
pretendida apenas do habite#se e a invocação genérica de pendências do comprador,
com apoio em precedentes do STJ; e (iii) a inexistência de dano moral, mantendo#se,
por consequência, a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).
Por fim, também, o acórdão dos embargos afasta a nulidade, baseada no
cerceamento de defesa, diante da sustentada “sessão surpresa”, com base expressa
no
do CPC e no Regimento Interno: quando o julgamento é “adiado”,
art. 935
dispensa#se nova inclusão em pauta para a primeira sessão seguinte, cabendo ao
advogado acompanhar o trâmite e realizar a sustentação já requerida. O voto
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

transcreve os dispositivos regimentais e conclui pela regularidade do procedimento,
afirmando que o ponto foi devidamente analisado e que o intento dos embargos era
rediscutir o mérito.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.

2.2. Violação aos arts. 9o, 10, 937, I, §§2o e 4o do CPC;
o, IX da
art. 7
Súmula 83 do STJ.
Lei 8.906/94:

De acordo com o recorrente o julgamento das apelações teria ocorrido em
sessão não pautada, sem prévia intimação da recorrente, impedindo o exercício do
direito à sustentação oral e à atuação processual (inclusive para esclarecimento de
fatos relevantes).
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

Verifica-se que o julgamento das apelações foi postergado para o dia
em razão da declaração de suspeição/impedimento do Desembargador
04/06/2024,
Josemar Lopes Santos.
Pois bem, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. FALHA NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DE
PARTE. DESNECESSIDADE. HERDEIROS. PARTES DO PROCESSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
PRODUÇÃO. PRECLUSÃO.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 182/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE
SÚMULA No 7/STJ.
VISTA. SESSÃO SUBSEQUENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. Tratando-se de embargos de declaração recebidos sem efeitos
infringentes, é desnecessária a prévia intimação dos embargados para
apresentar impugnação. Precedentes.
3. Não se mostra necessária a suspensão do processo em decorrência
da morte de parte quando os herdeiros também são parte no processo.
4. Não há falar em cerceamento de defesa se, apesar de a parte ser
devidamente intimada para especificar provas, informa que não pretende
produzir provas, ocorrendo a preclusão.
5. A ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada
contraria o disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC. Incidência da
Súmula no 182/STJ.
6. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da suficiência das provas produzidas sem a análise dos fatos e
das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de
processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo
razoável. Na hipótese, tendo havido pedido de vista, o processo foi
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

levado a julgamento na sessão seguinte, conforme informado à
parte.
8. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.736.888/GO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET NO RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. REINCLUSÃO DO FEITO
EM PAUTA EM SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO
RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da
desnecessidade de nova publicação para reinclusão do processo em
pauta de julgamento quando for razoável o prazo entre a data do
adiamento e a do efetivo julgamento do recurso.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt na PET no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.798.089/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. IMÓVEL
SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGRAS
AMBIENTAIS NÃO OBSERVADAS. EDIFICAÇÕES. DEMOLIÇÃO.
FATO CONSUMADO AFASTADO. PRESERVAÇÃO IN NATURA.
NECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
ajuizou ação civil pública ambiental contra Saffira - Sociedade dos
Amigos da Fauna e da Flora de Iraí, com o objetivo de compelir a ré na
obrigação de não fazer obras, em continuidade às já existentes, em
imóvel situado em Área de Preservação Permanente - APP, onde não
teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes,
bem como a demolir as edificações feitas na referida área, com a
obrigação de reparar os danos já causados.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré à demolição das edificações irregulares e dar
oportunidade à parte ré da recuperação alternativa do meio ambiente, a
fim de afastar a demolição das construções localizadas nas margens do
Rio Uruguai. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-
se provimento ao recurso especial, no sentido de ampliar os efeitos da
decisão ordinária, condenando a Sociedade ré na demolição, também,
de todas as casas, inclusive as mais antigas, aquelas que foram
"preservadas" pelo decisum atacado.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante erro
material no acórdão embargado, consistente na ausência de intimação
do patrono para a sessão de julgamento que foi adiada. Não há vício no
acórdão.
IV - Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de
processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo
razoável, tal como ocorreu na espécie, onde o recurso foi incluído
para julgamento na primeira sessão seguinte (10/12/2019) a do
adiamento (5/12/2019), atendendo assim ao disposto no
do
art. 935
Nesse sentindo, confiram-se os seguintes precedentes:
CPC/2015.
(AgInt no AREsp n. 891.141 / MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJe
e EDcl no
4/11/2019,
11/11/2019
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.220.251/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2012,
8/8/2012)
V - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.638.798/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/5/2021,
24/5/2021.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Assim, não conheço do recurso nesse aspecto.

2.3. Violação aos arts. 141 e 492 do CPC: Súmula 83 do STJ.
Disse o recorrente que a sentença teria ido além dos limites do pedido
dos autores ao determinar a atualização do saldo devedor pelo IPCA (salvo se o INCC
fosse menor), quando o pedido era apenas de congelamento do saldo devedor. Alega
que não houve impugnação contratual quanto ao índice, e que a alteração do critério
de correção monetária extrapolou os limites da demanda, caracterizando decisão extra
petita.
Todavia, mais uma vez, incide a Súmula 83 do STJ, diante do
consolidado entendimento desse colegiado sobre o tema, reiterando aqui, os
argumentos lançados no capítulo supra.
Com efeito, no Tema Repetitivo 235 afirmou-se a tese de que “A correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão
pela qual sua inclusão
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
ex officio
extra
ou
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido
ultra petita
e a decisão judicial.”
A Terceira Turma tem assim decidido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM
COBRANÇA. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás que declarou nula cláusula de convenção de condomínio que
beneficiava construtora com redução de taxa condominial.
2. A decisão recorrida fixou de ofício o termo inicial para incidência de
correção monetária e juros de mora, considerando-os consectários legais
da condenação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de ofício do
termo inicial dos juros de mora configura julgamento extra petita ou
reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção
monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem
configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, devendo apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.702.809/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTÊNCIA.
1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta
Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora
constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício.
Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários
sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição,
pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção
monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados
até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem
como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra
petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.832.824/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
19/9/2022,
22/9/2022.

Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

Ademais, substituição do INCC pelo IPCA, guarda pertinência com o
pedido de congelamento do saldo devedor e com a evolução jurisprudencial verificada
durante a lide. Em outras palavras, a providência adotada pelo juízo decorre lógica e
sistematicamente do pedido formulado na inicial, especialmente do pedido de
congelamento do saldo devedor.
No caso, os autores não requereram a simples aplicação de um índice
diverso, mas sim a inexigibilidade de recomposição monetária durante o período de
mora da construtora, ou seja, que o saldo devedor não sofresse atualização contratual
enquanto perdurasse o atraso. O juízo, ao analisar o pedido, identificou que o
congelamento absoluto poderia contrariar a função da correção monetária (evitar
corrosão inflacionária), e, diante da evolução jurisprudencial sobre o tema, determinou
a aplicação do IPCA (salvo se o INCC fosse menor) como critério mais adequado para
preservar o equilíbrio contratual e atender à pretensão dos autores.
Portanto, não houve inovação ou concessão de providência estranha
: a solução adotada é consequência direta do pedido de congelamento,
à demanda
ajustada à luz da jurisprudência e das peculiaridades do caso, sem extrapolar os
limites objetivos da lide. Não se configura, assim, decisão extra petita, mas sim
julgamento nos exatos limites do pedido, conforme exige o
do CPC.
art. 492
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. ACIDENTE AÉREO. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO
DA
AERONAVE.
EXPLORADOR.
TESE
ENFRENTADA. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não se reconhece violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame pormenorizado de todas as questões submetidas à apreciação
judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
2. É operador ou explorador de aeronave o proprietário ou quem a use
diretamente ou por meio de seus prepostos, respondendo por danos
causados a terceiro quando não afastado o nexo de causalidade com o
acidente.
3. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com
violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional proferido nos limites do pedido, interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.534.036/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO
DE VIZINHANÇA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há decisão surpresa/julgamento extra petita quando a
solução adotada pelo órgão julgador está inserta no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à
luz do ordenamento jurídico vigente, até porque a lei deve ser de
conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer
Precedentes.
surpreendido com a sua aplicação.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.222.758/PA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO
ART. 489
PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 568/STJ.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA
PETITA. ADEQUAÇÃO
ENTRE O QUE DECIDIDO E O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

4. Revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento
da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma
proporcional aos serviços até então prestados.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. Não implica julgamento extra petita a concessão de tutela
jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida
no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua
interpretação lógico-sistemática.
7. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.860.621/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Logo, por incidência da Súmula 83 do STJ, deixo de conhecer o recurso
nesse particular.

2.4. Violação arts. 476 e 491 do Código Civil: Súmulas 5 e 7 STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
limites claros à admissibilidade do recurso especial, especialmente quando este se
fundamenta na interpretação de cláusulas contratuais ou no reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Nesse contexto, as Súmulas 5 e 7 do STJ representam
óbices relevantes à apreciação de determinadas matérias por essa instância superior.
A Súmula 5 dispõe que “a simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial”, evidenciando que o exame do conteúdo e do sentido de
disposições contratuais é matéria de competência das instâncias ordinárias, cuja
cognição plena não pode ser revista pelo STJ. Assim, quando a controvérsia recursal
exige a análise do teor de cláusulas contratuais, o recurso especial mostra-se
incompatível com sua função uniformizadora da legislação federal.
Complementarmente, a Súmula 7 estabelece que “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”, vedando o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos. A revisão de fatos e provas, ainda que com o objetivo de
reclassificação jurídica, não se coaduna com os limites da via especial, salvo quando
se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente delineados no
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

A aplicação conjunta dessas súmulas tem sido reiteradamente
reconhecida pelo STJ, especialmente em casos que envolvem contratos, nos quais a
pretensão recursal demanda simultaneamente a interpretação de cláusulas e a
reavaliação de provas. Nesses casos, é imprescindível que a parte recorrente
demonstre, de forma objetiva e contextualizada, que a análise pretendida não depende
da reapreciação de fatos nem da interpretação contratual, sob pena de
inadmissibilidade do recurso.
Portanto, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ reforça a função do
recurso especial como instrumento de uniformização da interpretação do direito
federal, vedando sua utilização como meio de revisão de decisões que envolvam
matéria fática ou contratual, cuja apreciação compete exclusivamente às instâncias
ordinárias.
Nas razões de insurgência, sustentou o recorrente que o atraso na
entrega do imóvel decorreu da mora dos próprios adquirentes (recorridos), que só
quitaram o saldo devedor meses após a expedição do “Habite-se”. Defendeu que, até
o pagamento integral, a agravante tinha direito de reter o imóvel, e que o termo final
dos lucros cessantes não poderia ser posterior à expedição do “Habite-se” (24/09
/2014), pois a partir daí os compradores já poderiam obter financiamento e quitar o
preço.
Não é difícil concluir que o acolhimento da tese passa, necessariamente,
pela alteração das conclusões fáticas firmadas na origem.
Nessa linha quando argumenta que não houve atraso imputável à
vendedora, pois os compradores teriam permanecido em mora no pagamento do saldo
devedor mesmo após a expedição do habite#se; quando invoca direito de retenção e
pede que o termo final dos lucros cessantes não ultrapasse a data do habite#se (24/09
/2014), a recorrente (i) reconstrói fatos (datas de habite#se, liberação de
financiamento, pagamento efetivo) e (ii) interpreta cláusula contratual que condiciona a
entrega das chaves à quitação do preço.
Para acolher as teses, pois, seria necessário revisitar e reinterpretar
elementos como: as datas exatas de expedição do “habite-se”, liberação do
financiamento, efetivo pagamento do saldo devedor e entrega das chaves; documentos
contratuais e bancários que comprovem o comportamento das partes quanto ao
adimplemento das obrigações; condutas processuais dos litigantes, especialmente
quanto à alegação de mora dos compradores e à disponibilidade do imóvel para uso e
circunstâncias específicas que justificariam, ou não, a retenção do imóvel.
Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

Esse tipo de análise implica reexame de fatos e provas, vedado pela
pois o recurso especial não se presta à revisão do quadro fático
Súmula 7/STJ,
delineado pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de origem já apreciou tais elementos
e fixou, de forma fundamentada, o período indenizável dos lucros cessantes, afastando
a limitação pretendida ao “habite-se”.
Além disso, a insurgência recursal exige a interpretação de cláusulas
contratuais, especialmente da cláusula 11.1.2, que trata da entrega das chaves
condicionada ao adimplemento do preço e do suposto direito de retenção pela
vendedora. Para modificar o resultado do julgamento, seria necessário atribuir novo
sentido à cláusula, redefinindo seus efeitos e alcance, o que é vedado pela
Súmula 5/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido foi claro ao fixar o período específico dos
lucros cessantes (“de julho/2014 a janeiro/2015”), fundamentando sua decisão em
precedentes do próprio STJ, segundo os quais o elemento definidor do lapso
indenizável é a privação do uso do bem pelo adquirente, e não apenas a data formal
do “habite-se” ou do pagamento. O Tribunal reconheceu que, enquanto o imóvel não
estava disponível para uso, subsistia o direito à indenização por lucros cessantes,
independentemente de questões pontuais sobre o adimplemento das partes.
Portanto, a insurgência não se resolve por simples ofensa direta à
legislação federal, mas sim por meio de uma rediscussão do quadro fático-probatório e
da interpretação do contrato, ambos vedados na via especial. O recurso, nessa parte,
encontra óbice intransponível nas Súmulas 7 e 5 do STJ, razão pela qual não pode ser
conhecido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53797930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:43
Código de Controle do Documento: 576625ed-5139-4f6b-98ca-875303d78654

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.587 / MA
Número Registro: 2025/0080635-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00405396420148100001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
AGRAVANTE : ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
AGRAVADO
: ANA KARINA SA GONCALVES CASTRO
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
Documento eletrônico VDA54008312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 1811fedf-4cdb-4904-9c30-473a1a12c8a8

LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
JESSIE GABRIELLY AQUINO DE SOUSA GONCALVES - MA018733
AGRAVADO
: SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA FILHO - MA024479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 1811fedf-4cdb-4904-9c30-473a1a12c8a8